Tribunal: TJSP
Processo: 0015883-26.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Escalada – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora da escalada, o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, a compensação da recidiva com a confissão e a fixação de regime mais brando, em face da aplicação da detração penal – Admissibilidade parcial –

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado tentado – Escalada – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora da escalada, o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência, a compensação da recidiva com a confissão e a fixação de regime mais brando, em face da aplicação da detração penal – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e qualificadora suficientemente demonstrada – Réu preso em flagrante na posse de parte dos objetos subtraídos – Palavras da vítima e dos policiais assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório – Bases reduzidas – Elevação de 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes de todo adequada e suficiente ao caso - Necessária compensação da reincidência com a confissão espontânea, por serem ambas as circunstâncias preponderantes, consoante o entendimento desta 13a Câmara de Direito Criminal, não importando, in casu, se a referida atenuante se operou de forma parcial ou total, espontânea ou não, consoante o entendimento normativo da Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Maus antecedentes e reincidência devidamente reconhecidos, mediante certidão de execução criminal com trânsito em julgado - Regime prisional fechado escorreitamente fixado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, máxime porque estas não se mostram suficientes nem socialmente recomendáveis (art. 44, II e III, CP) - Inviável o reconhecimento da detração prevista no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, sendo esta matéria de competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015883-26.2014.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOÃO
KLEBER FALCÃO GAMARRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para
reduzir as penas para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 7
(sete) dias-multa, no mínimo legal, mantida, no mais, a bem lançada r. sentença
condenatória, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram, por fim,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
2
APELAÇÃO CRIMINAL N° 0015883-26.2014.8.26.0477
APELANTE: JOÃO KLEBER FALCÃO GAMARRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PRAIA GRANDE
VOTO No 31.958
EMENTA: Apelação criminal – Furto qualificado
tentado – Escalada – Sentença condenatória –
Pretendida a absolvição por fragilidade probatória
ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora
da escalada, o afastamento dos maus antecedentes
e da reincidência, a compensação da recidiva com a
confissão e a fixação de regime mais brando, em
face
da
aplicação
da
detração
penal
–
Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e
qualificadora suficientemente demonstrada – Réu
preso em flagrante na posse de parte dos objetos
subtraídos – Palavras da vítima e dos policiais assaz
importantes e valiosas na apuração dos fatos –
Condenação bem editada, com base em convincente
acervo probatório – Bases reduzidas – Elevação de
1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes de todo
adequada
e
suficiente
ao
caso
-
Necessária
compensação da reincidência com a confissão
espontânea, por serem ambas as circunstâncias
preponderantes, consoante o entendimento desta
13a Câmara de Direito Criminal, não importando, in
casu, se a referida atenuante se operou de forma
parcial ou total, espontânea ou não, consoante o
entendimento normativo da Súmula no 545 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça – Maus
antecedentes e reincidência devidamente reconhecidos, mediante certidão de execução
criminal com trânsito em julgado - Regime prisional
fechado
escorreitamente
fixado
–
Inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, máxime porque estas não se
mostram
suficientes
nem
socialmente
recomendáveis (art. 44, II e III, CP) - Inviável o
reconhecimento da detração prevista no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, sendo
esta matéria de competência exclusiva do Juízo das
Execuções Criminais. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
3
acrescenta-se que João Kleber Falcão Gamarra, por infração ao artigo
155, parágrafo 4o, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano, 11
(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 9
(nove) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, quer a
exclusão da qualificadora da escalada, o afastamento dos maus
antecedentes, porque já atingido pelo período depurador, e da
reincidência, uma vez que ausente certidão criminal apta a caracterizá-
la, a redução da fração de acréscimo das bases, a compensação da
recidiva com a confissão e a fixação de regime prisional mais brando, em
face da aplicação da detração penal.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento, expedindo-se
mandado de prisão.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado por crime de furto qualificado tentado
porque, no dia 27 de outubro de 2014, por volta das 17h37min, na Rua
Panamá, no 487, tentou subtrair, para proveito próprio, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
4
escalada, uma bicicleta, aro 26, feminina, e um aparelho celular LG,
bens de propriedade da vítima Janaina Procópio de Oliveira, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
Segundo apurado, o denunciado escalou o
muro que guarnecia a residência da vítima, com altura aproximada de
três metros e, após esse esforço anormal para conseguir acesso ao
imóvel, ali agarrou o aludido celular e uma bicicleta, retornando ao muro
na tentativa de deixar o local na posse dos bens.
Ocorre que vizinhos perceberam a conduta
criminosa e avisaram à ofendida, que foi ao corredor da casa e viu o
denunciado pulando o muro de volta tentando carregar a bicicleta. Em
defesa de seu patrimônio, a vítima puxou a bicicleta de volta, mas não
conseguiu segurar o furtador, que acabou detido por populares já fora
do imóvel.
Acionada a Polícia Militar, o indiciado foi
revistado e em seu poder foi encontrado o celular da vítima.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 2/7), de exibição, apreensão e entrega (fl. 11) e laudo
pericial (fls. 158/160), senão também pela prova oral amealhada nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
5
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na peça flagrancial quanto em Juízo, o
acusado confessou a prática delitiva. Contou que pulou o muro da casa e
viu o aparelho celular sobre a mesa e uma bicicleta encostada na
varanda. Pegou tais objetos e quando pulava o muro para sair do imóvel
foi abordado por um rapaz armado. Estava sob o efeito de drogas.
Venderia os objetos para comprar “crack”. O muro tinha a altura do
interrogando com o braço esticado (fl. 7 e mídia audiovisual fl. 86).
A reiterada confissão do apelante merece
inteira credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente
ressonância nos demais elementos probantes amealhados nos autos,
notadamente sob o pálio do contraditório e da ampla defesa (art. 197,
CPP).
Assim é que a vítima narrou que o acusado, a
quem reconheceu em audiência, pulou o muro de cerca de dois metros,
cortou a energia e entrou no imóvel. Ouviu pessoas que passavam pela
rua gritando que havia “ladrão”. Seguiu em direção ao corredor e, na
frente da casa, viu o apelante tentando pular o muro de volta para a rua
na posse do celular e de uma bicicleta. Segurou a bicicleta, mas ele
conseguiu sair com o celular. Na rua, o réu foi abordado por algumas
pessoas e conseguiu recuperar o aparelho. Não conhecia o acusado
(mídia audiovisual fl. 86).
Vale ressaltar que a vítima prestou declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
6
sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso, ressalte-se
que ela não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima no crime de furto, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e
narrar fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo
a trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial1.
Robustecendo,
mais
ainda,
o
quadro
probatório, o policial militar Alexandre Rodrigues da Silva, corroborando
as palavras de seu colega de farda, ouvido apenas na delegacia (fl. 3),
relatou que foi atender ocorrência onde um indivíduo havia sido detido
por populares pela prática de furto. Ao chegar ao local encontrou a
vítima e o furtador com os pertences dela. Ela alegou que o acusado
pulou o muro da residência, cortou os fios de energia elétrica e subtraiu
os objetos. A vítima reconheceu o réu e os bens subtraídos. Não
conhecia o acusado (mídia audiovisual fl. 86).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da
9a Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
7
apelante e não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse
mesmo praticado o crime descrito na denúncia; já porque prestaram
depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos pontos fundamentais,
de modo a elucidar convincentemente a verdade dos fatos; já porque
não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão
para desprestigiar agentes públicos quando comparecem perante a
Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64),
não torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372,
por outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a
preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve ser
sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não
está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento
prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e
qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame
global do quadro probatório' (no mesmo sentido RT 574/401,
588/513,
591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.93, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
8
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto, a autoria delitiva está cabalmente
comprovada, seja porque os policiais prenderam o réu na posse dos
objetos subtraídos; seja porque a vítima reconheceu o acusado como
autor do delito; seja porque o próprio réu, sempre que ouvido,
confessou ter pulado o muro da residência da ofendida a fim de subtrair
os bens.
Impende observar, ainda, que a qualificadora
da escalada restou demonstrada, não só pelo laudo pericial de fls.
158/160, cuja fotografia mostra o local dos fatos, cercado por muro e
portão altos, mas também de forma complementar, pelo depoimento da
ofendida, a qual aduziu que o muro tinha cerca de dois metros de altura,
e do próprio interrogatório do réu.
Não resta dúvida, também, de que ação do
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
9
apelante circunscreveu-se mesmo aos lindes da tentativa e a redução da
pena em 1/3 (um terço), pelo conatus, mostra-se de todo adequada,
tendo em vista o avançado iter criminis por ele percorrido, muito
próximo da consumação, pois se apoderou dos produtos que pretendia
subtrair e já pulava o muro para sair da residência, quando foi
surpreendido pela vítima e abordado por populares.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pelo
eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto
no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
Na primeira fase da dosimetria, observa-se que
as sanções foram aumentadas em 1/4 (um quarto), em razão dos maus
antecedentes (certidão de fl. 33 tráfico).
Contudo, a fração de aumento escolhida pelo
douto Magistrado de Primeiro Grau não se mostrou de todo adequada e
proporcional ao caso concreto, mormente em se considerando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
10
existência de apenas uma certidão criminal, por crime não específico, o
que enseja aumento de apenas 1/6 (um sexto), mesmo porque não
houve menção a outras circunstâncias judiciais desfavoráveis a justificar
aumento maior do que o mínimo.
Anote-se, ainda, que impossível o afastamento
da majoração pelos maus antecedentes, como requerido pela Defesa,
porque, consoante tem proclamado a jurisprudência, “o período
depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não afasta
os maus antecedentes”5.
Ressalte-se, também, que as elevações de
pena pelos maus antecedentes e reincidência (como se verá abaixo)
foram devidamente comprovadas por meio de certidão de execução
criminal, a qual atestou a existência de condenação anterior por crime
dos artigos 12 e 18, inciso III, ambos da Lei no 6.368/76, transitada em
julgado para o réu em 21.05.2002 (fl. 34 do apeno), bem como apontou
a existência de outra infração dentro do período depurador, com data de
término de cumprimento de pena no ano de 2012 (roubo - fl. 34).
Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da
confissão como circunstância atenuante, devendo ser compensada com a
mencionada agravante, uma vez que foi utilizada para formar o
convencimento do MM. Juiz sentenciante, consoante a orientação
firmada na Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
5 AgRg no AREsp 571.478/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no
AREsp 288.127/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do TJ/SP], Quinta Turma,
julgado em 06/11/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
11
“Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.
E, na terceira etapa, incide a redução em 1/3
(um terço) pela tentativa, estabelecida na r. sentença.
Como corolário, as penas ficam reestimadas,
definitivamente, em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 7 (sete) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, malgrado o quantum punitivo inferior a quatro anos e a natureza
do delito, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o fechado
exsurge como necessário e adequado ao apelante, dotado de conduta
social desajustada e personalidade perigosa, máxime por ostentar
condenações definitivas, configuradoras de maus antecedentes e
reincidência, em perfeita consonância com os ditames dos artigos 33,
parágrafo 3o e 59, ambos do Código Penal.
Outrossim, inviável a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, em virtude dos maus antecedentes e
reincidência do acusado, máxime porque estas não se mostram
suficientes e socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).
E o tempo de prisão provisória, por si só, não
constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015883-26.2014.8.26.0477 Praia Grande Voto no 31.958
12
réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em
face de agente reincidente e portador de maus antecedentes, dotado de
vistosa periculosidade, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime
prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial
ao recurso para reduzir as penas para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa, no mínimo legal, mantida,
no mais, a bem lançada r. sentença condenatória, por seus jurídicos
fundamentos. Consideram-se, por fim, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de prisão,
somente depois do trânsito em julgado. Comunique-se.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)